Tribunal: TJSP
Processo: 0000647-82.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de falso testemunho é de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo acervo probatório dos autos, de rigor a manutenção da condenação. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE ERRO

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de falso testemunho é de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo acervo probatório dos autos, de rigor a manutenção da condenação. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000647-82.2018.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante FERNANDA
DE SOUZA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, corrigindo-se, de ofício, o dispositivo da sentença para constar que Fernanda
de Souza Soares foi condenada às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
carcerária por duas restritivas de direitos, por infração ao artigo 342, §1o, do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-82.2018.8.26.0060 -Voto no 53.294
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000647-82.2018.8.26.006
COMARCA: AURIFLAMA VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
APELANTE: FERNANDA DE SOUZA SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALSO TESTEMUNHO
MATERIALIDADE E AUTORIA
PROVADAS CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de falso
testemunho é de natureza formal, portanto sua consumação se dá
no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o
delito pelo acervo probatório dos autos, de rigor a manutenção da
condenação. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL - CORREÇÃO DE OFÍCIO.
V O T O No 53.294
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 347/354, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de FERNANDA DE SOUZA SOARES para condená-la
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento
de 11 dias-multa, no piso mínimo, substituída a carcerária por duas penas restritivas de
direitos, por infração ao artigo 342, §2o, do Código Penal.
Inconformada, apela a ré por sua absolvição, sob o manto da
fragilidade de provas (fls. 356/362).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
366/368), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 376/382).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-82.2018.8.26.0060 -Voto no 53.294
Fls. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 06 de junho de 2018, às
16h00min, no interior da sala de audiências da Vara da Comarca de Auriflama, situada
na Rua Doutor Márcio da Mata Bianco, n. 5225, Centro, Comarca de Auriflama,
Fernanda de Souza Soares, devidamente compromissada nos autos da ação penal n.o
0000715-66.2017.8.26.0060, fez afirmação falsa e negou a verdade na qualidade de
testemunha.
Segundo o apurado, a acusada, devidamente compromissada
como testemunha nos autos da ação penal em epígrafe, que versava sobre o crime de
tráfico de entorpecentes praticado por Alex Lima de Oliveira, fez afirmação falsa e negou
a verdade.
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas contidas
nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática de falso testemunho pela
recorrente.
Interrogada em solo policial, Fernanda afirmou que teria adquirido
as drogas pela monta de R$10,00 de um rapaz “moreninho”, o qual não reside mais na
cidade, não sabendo informar se ele morava com Alex. Alegou que, por ingerir remédios
controlados, não se recorda exatamente de como ocorreram os fatos, apenas se
lembrando que fora abordada por policiais. Sustentou ainda que, antes da audiência, teria
sido ameaçada pelo indivíduo “moreninho” para que alterasse sua versão em Juízo (fls.
283). Perante o contraditório, a ré, apesar de intimada, não compareceu para fornecer sua
versão dos fatos, sendo julgada à revelia (fls. 340).
Por seu turno, o escrivão de polícia Juscelino Luciano Lulho
narrou que, ao tomar o depoimento da ré nos autos do Inquérito Policial no 78/18, ela
afirmou que estava consumindo drogas quando policiais a abordaram e questionaram
sobre os tóxicos, tendo respondido que havia adquirido de um “moreninho” na biqueira do
Alex, mas que, em outras oportunidades, já havia comprado diretamente de tal agente
(mídia digital).
E o escrevente de sala Luiz Antonio Arruda relatou que, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-82.2018.8.26.0060 -Voto no 53.294
Fls. 4
audiência de instrução, a ora acusada, mesmo após ter sido advertida do compromisso de
dizer a verdade, negou que tivesse adquirido drogas do então réu. Indagado, afirmou não
se recordar sobre ela ter afirmado que consumia remédios controlados (mídia digital).
Com efeito, verifica-se que, em seu depoimento nos autos do
Inquérito Policial no 78/18, respondido e devidamente assinado por Fernanda, ela relatou
que “(...) havia comprado uma pedra de crack na 'biqueira' do conhecido 'Babão', próximo
do bar do 'Niquinho'. Paguei a quantia de R$10,00 (dez reais) por uma pedra de crack.
Informo que no local que eu comprei o crack, havia um rapaz 'moreninho' que me vendeu o
crack. Já comprei crack diretamente com o 'Babão' em outras oportunidades (...)” (fls. 19).
Contudo, em seu testemunho nos autos do processo no
0000715-66.2017, a ora acusada passou a negar que estivesse em poder de crack e ou
que tenha passado informações aos policiais, afirmando que fora detida apenas na posse
de maconha, a qual havia recebido de um amigo.
Em suma, enquanto, por ocasião do flagrante, a acusada afirmou
que havia adquirido crack de um indivíduo “moreninho” na biqueira de Alex, localizada
defronte à residência dele, em Juízo ela passou a negar que estivesse na posse de tal
espécie de entorpecente, dizendo que havia recebido maconha de um amigo. E, em seu
interrogatório extrajudicial por estes fatos, a ré ofereceu uma terceira versão, afirmando
que realmente havia adquirido tóxico de tal “moreninho”, porém buscando isentar “Babão”.
Nesse contexto, as provas colhidas aos autos são nítidas no
sentido de que a ora acusada negou a verdade com o fim de beneficiar o então acusado
Alex “Babão” no bojo de processo penal em seu desfavor, irrogando mentira que, caso
acolhida, seria capaz de influir no resultado da causa.
Esse, aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “(...) É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o crime de falso
testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de
fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento, podendo,
inclusive, a testemunha ser autuada em flagrante delito (...)” (AgRg no AREsp 603.029/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017).
Por outro lado, em que pesem as escusas da acusada em solo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-82.2018.8.26.0060 -Voto no 53.294
Fls. 5
policial, no sentido de que fora ameaçada por tal indivíduo “moreninho” para que
alterasse sua versão perante o Juízo, não foram apresentados quaisquer elementos que
comprovassem tais ameaças e tampouco prestadas informações passíveis de identificar
referido agente, conforme lhe competia, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
Destarte, diante do conjunto probatório produzido, todo no
sentido da prática do crime de falso testemunho pela recorrente, incabível o acolhimento
do pleito absolutório.

No que toca à dosimetria das reprimendas, verifica-se que
foram fixadas de forma criteriosa e não demandam nenhum reparo.
Com efeito, mostraram-se razoáveis como resposta penal a
manutenção da basilar em 2 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, e
na derradeira fase, o aumento da pena na fração de 1/6 pela finalidade de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal, resultando na sanção definitiva de 2 anos
e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Permanece o regime aberto para início do cumprimento da
pena, compatível com o quantum de reprimenda aplicada, e a substituição da corporal
por duas restritivas de direito, quais sejam, limitação de fim de semana e prestação de
serviços à comunidade pelo prazo da carcerária, nos termos a serem fixados pelo Juízo
da Execução.
Em derradeiro, imperiosa a correção do dispositivo da sentença,
pois constou que a acusada foi condenada por incursa no artigo 342, §2o, do Código
Penal, quando o correto é artigo artigo 342, §1o, do mesmo regramento; anotando-se que
referido equívoco trata-se de mero erro material, que não importa na nulidade do
decisum. Diante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
corrigindo-se, de ofício, o dispositivo da sentença para constar que Fernanda de
Souza Soares foi condenada às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000647-82.2018.8.26.0060 -Voto no 53.294
Fls. 6
a carcerária por duas restritivas de direitos, por infração ao artigo 342, §1o, do
Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator